Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600028-41.2020.6.16.0008
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO SAO JOSE DOS PINHAIS - PR -
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO SAO JOSE DOS PINHAIS - PR -
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
07/08/2020
Número: 0600028-41.2020.6.16.0008

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 20/06/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600028-41.2020.6.16.0008
Assuntos: Pesquisa Eleitoral, Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio
Registro, Representação
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600028-41.2020.6.16.0008
que a indeferiu, tendo em vista que não há comprovação de dolo por parte do representado em
realizar uma pesquisa ou uma aferição pública, bem como não se vislumbra latente manifestação
de apoio ou pedido de votos a algum candidato. (Representação, com pedido de tutela de urgência,
apresentada pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (Comissão Provisória do Município de São
José dos Pinhais/PR) em face de Rafael Semes, aduzindo que o Recorrido estaria divulgando, por
meio de grupos de Whatsapp, pesquisa eleitoral desprovida de registro na Justiça Eleitoral, em
desacordo com a legislação -art. 33, da Lei Eleitoral e art. 2° da Resolução 23.600/TSE. Trechos
veiculados: 'grupode Whatsapp 100% SãoJosé - Cangoeraatual - encaminhada - NIna está 25% -
Ivan 20% - Silvio 18% - Toninho 8%'). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO SAO JOSE DOS
PINHAIS - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
RAFAEL SEMES (RECORRIDO)
SANDRO OLIVEIRA KEPP (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
88928
16
04/08/2020 19:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.174

RECURSO ELEITORAL 0600028-41.2020.6.16.0008 – São José dos Pinhais – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO SAO JOSE DOS PINHAIS - PR -
MUNICIPAL
- OAB/PR0046984A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
- OAB/PR0045149A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
RECORRIDO: RAFAEL SEMES
- OAB/PR63459
ADVOGADO: SANDRO OLIVEIRA KEPP
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

– ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL –
EMENTA
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL –– ENCAMINHAMENTO PELO
RECORRIDO, EM CONVERSA PRIVADA PELO WHATSAPP, DE
MENSAGEM RELATIVA A INTENÇÕES DE VOTOS - MENSAGEM QUE
POSTERIORMENTE FOI ENCAMINHADA PELO SEU RECEPTOR A
GRUPO DE WHATSAPP - ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE
DIVULGAÇÃO DE PESQUISA SEM PRÉVIO REGISTRO NA JUSTIÇA
ELEITORAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O RECORRIDO TENHA
REALIZADO A DIVULGAÇÃO EM GRUPOS DE WHATSAPP –
CONTEÚDO QUE NÃO CONFIGURA PESQUISA ELEITORAL, MAS
QUE TEM CARACTERÍSTICA DE MERA ENQUETE –
DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REGISTRO PERANTE A JUSTIÇA
EEITORAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/08/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR:

I - RELATÓRIO
Num. 8892816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/08/2020 19:10:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080418252889600000008408142
Número do documento: 20080418252889600000008408142

a.
b.
c.
a.
b.
c.
Trata-se Recurso Eleitoral interposto pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) de São José dos Pinhais em face da sentença proferida
pelo Juízo da 8ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais (ID 8248516), pela qual foram julgados
improcedentes os pedidos nos autos de Representação Eleitoral, por divulgação de pesquisa
sem registro, movida pelo partido em face de RAFAEL SEMES.
Em suas razões recursais (ID 8248666), o partido argumenta, em síntese, que:
é fato incontroverso nos autos, confessado inclusive pelo representado, que
este divulgou dados de uma pesquisa sem registro junto à Justiça Eleitoral,
sendo que a defesa limitou-se a dizer que teria recebido os dados da
referida pesquisa de outra pessoa, sem negativa da divulgação da mesma
ou ainda indicação de eventual registro;
em momento algum a legislação exige a elementar “má intenção” para punir
aquele que divulga pesquisa sem registro;
a divulgação de pesquisa sem registro, proibida por lei, não pode ser
classificada como livre manifestação do pensamento.
Ao final, requer se a modificação da sentença para proibir o requerido de divulgar
novas pesquisas sem registro, sob pena de multa, e ainda a aplicação de multa pela
divulgação da pesquisa apontada na petição inicial.
O representado apresentou contrarrazões (ID 8249316), manifestando-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, argumentando, em síntese, que:
o recorrido, em razão de se interessar por assuntos políticos de São José
dos Pinhais, recebeu um resultado de pesquisa, pelo que tudo indica
informal, em 04/05/2020, em um grupo de Whatsapp chamado de “Café nos
Bastidores”, sendo que seus participantes são pessoas com envolvimento
político partidário, tendo pessoas ligadas a todos os pré-candidatos à
prefeito; sendo que fora a pessoa chamada de “Mário Fonsequinha” quem
passou a pesquisa em questão no referido grupo;
o recorrido, por curiosidade, resolveu buscar junto ao seu amigo Luiz Telma
de Lima, vulgo “Cangoera” questionando se ele tinha ciência acerca da
citada pesquisa, e, se tinha conhecimento se prosperava ou não, eis que o
citado amigo exerce atividades junto ao mundo das comunicações, pois é
radialista, ocasião em que “Cangoera” respondeu por áudio para o recorrido
conforme a seguinte transcrição: “O Rafael, qual foi o ...; quem quem fez
essa pesquisa que você me passou para mim? Tem que ver quem fez essa
pesquisa aí porque senão não foi registrado no TRE não tem validade
”?
nenhuma né
foi “Cangoeira” foi, por sua vez, quem divulgou a suposta pesquisa no grupo
de whatsapp “100% São José”, que está sendo à base da presente
representação;
Num. 8892816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/08/2020 19:10:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080418252889600000008408142
Número do documento: 20080418252889600000008408142

d.
e.
o recorrente deveria ter representado quem fez a divulgação da pesquisa
em grupo de whatsapp que eles tiveram acesso e juntaram o print na inicial,
ou seja, a pessoa denunciada deveria ser o “Cangoera”, porque foi essa
publicação que está juntada a peça que iniciou e motivou o presente
processo, acrescendo que o recorrido sequer participa do referido grupo;
conforme a pessoa que postou a suposta pesquisa no grupo de whatsapp
“Café nos Bastidores”, Mário Fonsequinha, a publicação se deu em outro
grupo de whatsapp, e foi postada pela pessoa identificada no grupo como
“assessor do Tico”. Na continuação da conversa também fala em “Cristiano
e Zaur”. Essa suposta pesquisa foi divulgada em diversos grupos de
whatsapp de São José dos Pinhais, por diversas pessoas.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 8425716), opinando
pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que a mensagem publicada não
configura pesquisa, mas simples colocação de candidatos em ordem de preferência, a partir de
elementos pessoais de convicção, sem qualquer potencialidade de interferir no pleito.
É o relatório.

II – VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.
Visa a presente demanda responsabilizar o recorrido por divulgação de pesquisa
sem prévio registro, em virtude de ter repassado mensagem com conteúdo relativo a intenções
de votos, que posteriormente foi encaminhada, pelo receptor da mensagem, a um grupo de
grupo do Whatsapp.
Conforme é sabido, em anos em que se realizam as eleições, antes da divulgação
de toda e qualquer pesquisa eleitoral, visando garantir maior fidedignidade das informações
divulgadas, esta deve ser previamente registrada perante à Justiça Eleitoral, nos termos do
artigo 33 da Lei nº 9.504/1997.
O art. 2º da Resolução-TSE nº 23.600/2019 estabelece as informações de registro
obrigatório, na Justiça Eleitoral, e, por sua vez, o art. 10 da citada Resolução também prevê as
informações que obrigatoriamente devem constar com a divulgação das pesquisas.
Sendo assim, o art. 33, §3º, da Lei nº 9.504/97 é claro ao estabelecer que “a
divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este artigo
”. A norma
sujeita os responsáveis a multa no valor de cinquenta mil a cem mil UFIR
sancionatória também é replicada pelo artigo 17 da Resolução TSE n° 23.600/2020, qual já
traz os valores mínimo e máximo da multa convertidos para a moeda oficial vigente:

Num. 8892816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/08/2020 19:10:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080418252889600000008408142
Número do documento: 20080418252889600000008408142

Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações constantes do art.
2º desta Resolução sujeita os responsáveis à multa no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e
três mil, duzentos e cinco reais) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez
reais) (Lei n° 9.504/1997, arts. 33, § 30, e 105, § 20).

A jurisprudência consolidou entendimento de que a publicação de pesquisas não
registradas em redes sociais também configura a infração prevista no artigo 33, § 3º da Lei nº
9.504/1997.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PESQUISA ELEITORAL. FACEBOOK.
DIVULGAÇÃO SEM PRÉVIO REGISTRO. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 33, § 3º, DA
LEI 9.504/97).
1. Esta Corte já decidiu que todos aqueles que divulgam pesquisa eleitoral sem
prévio registro na Justiça Eleitoral, inclusive aqueles que compartilham, no
Facebook, pesquisa originalmente publicada por terceiro, estão sujeitos ao
pagamento de multa, nos termos do § 3º do art. 33 da Lei 9.504/97. Precedentes.
2. A finalidade da norma é tutelar a vontade do eleitorado, impedindo que sejam
influenciados por publicações inverídicas e falsas, a comprometer o equilíbrio da disputa
eleitoral.
(...)
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 53821, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 112, Data 08/06/2018, Página 110,
com destaques nossos).

Ainda, é firme a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que é
irrelevante o número de pessoas alcançado pela divulgação e eventual influência no equilíbrio
da disputa eleitoral, bastando que tenha sido dirigida para conhecimento público.
Nesse sentido:
“Agravo regimental. Recurso especial eleitoral. Pesquisa eleitoral. Divulgação sem prévio
registro. 1. A divulgação de pesquisa eleitoral, sem prévio registro na Justiça
Eleitoral, em grupo do Whatsapp, configura o ilícito previsto no art. 33, § 3º, da Lei
. 2. Para que fique configurada a divulgação de pesquisa eleitoral, sem prévio
9.504/97
registro na Justiça Eleitoral, nos termos do art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97, basta que tenha
sido dirigida para conhecimento público, sendo irrelevante o número de pessoas
3. O
alcançado pela divulgação e sua influência no equilíbrio da disputa eleitoral.
acórdão desta Corte, proferido no julgamento do REspe 74-64, rel. Min. Dias Toffoli, DJE
de 15.10.2013 -no qual se assentou que a emissão de opiniões políticas em páginas
Num. 8892816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/08/2020 19:10:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080418252889600000008408142
Número do documento: 20080418252889600000008408142

pessoais de eleitores no Facebook ou no Twitter não caracteriza propaganda eleitoral -,

não se aplica aos casos de pesquisa eleitoral, sem prévio registro [...]” (TSE - (Recurso
Especial Eleitoral nº 10880, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga, Publicação: DJE -
Diário de justiça eletrônico, Data 17/08/2017) com destaques nossos)

Vale destacar o seguinte trecho extraído do voto condutor da decisão acima
indicada:
“Ademais, reitero que o ad. 33, § 30, da Lei 9.504/97 dispõe que, para a incidência da
multa, é suficiente a divulgação da pesquisa sem que tenha sido anteriormente registrada
perante a Justiça Eleitoral. Não estabelece, portanto, a necessidade de que a pesquisa
tenha sido divulgada para um grande número de pessoas, nem de que tal conduta tenha
tido influência no equilíbrio da disputa eleitoral. Basta que tenha sido dirigida para
, o que significa dizer que veiculada
conhecimento público
para atingir um grupo de
, ainda que numericamente indeterminado”.
pessoas

No caso, porém, não restou demonstrado nos autos que o recorrido tenha
realizado divulgação de pesquisa eleitoral, sem prévio registro,
de Whatsapp.
em grupo
Contextualizando os fatos, verifica-se que a agremiação recorrente promoveu a
presente representação eleitoral, sustentando divulgação de pesquisa sem prévio registro, com
base no seguinte
:
printscreen
Num. 8892816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/08/2020 19:10:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080418252889600000008408142
Número do documento: 20080418252889600000008408142

Do referido
se depreende que, supostamente, pessoa identificada
printscreen
como “
” encaminhou a grupo de Whatsapp denominado “
”
Cangoeraatual
100% São José
mensagem com o seguinte conteúdo:

“Nina está 25%
Ivan 20%
Sílvio 18%
Num. 8892816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/08/2020 19:10:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080418252889600000008408142
Número do documento: 20080418252889600000008408142

Toninho 8%”

De acordo com o que o recorrente narrou na petição inicial, a aludida pessoa de “
” teria sido questionada sobre quem lhe teria repassado tal mensagem, tendo
Cangoeraatual
respondido que teria sido Rafael Seme, ora recorrido. Assim, não teria ocorrido uma
mensagem direta do recorrido para o referido grupo, mas simples menção de que teria
ou
repassado a mensagem à pessoa que efetivamente fez o encaminhamento no grupo,
seja, “
”
Cangoeraatual
Desse modo, não há lastro probatório mínimo no sentido de que o recorrido teria
promovido ampla divulgação de referida mensagem em grupos de Whatsapp e nem ao menos
no grupo em questão (100% São José), do qual sequer há prova de que dele seja membro. A
simples circunstância de o nome do recorrido ter sido referido como a pessoa que teria
repassado a mensagem é insuficiente para se deduzir que tal “repasse” tenha se dado para
fins de ampla divulgação, ou ainda que o encaminhamento da mensagem por “Cangoeraatual”
no aludido grupo teria ocorrido a pedido de Rafael Seme, ora recorrido.
Tampouco restou demonstrada a potencialidade do conteúdo impugnado atingir a
um público diversificado com a mera postagem no grupo “100% São José”, ainda que fosse
esse o intuído do recorrido, ao repassar o conteúdo à pessoa de “Cangoeraatual”, já que não
há qualquer informação a respeito dos dados de tal grupo, tais como quantidade, identidade e
interesses dos participantes, objeto, etc., não se sabendo se se trata de um grupo de pessoas
de um mesmo partido político, por exemplo.
Ao contrário, as provas apresentadas pelo recorrido (ID’s 8247966; 8248016;
8248066) indicam não ter sido ele o autor da mensagem com suposta “pesquisa eleitoral”, já
que também a recebeu de terceiro em outro grupo de “whatsapp” (
) e
Café nos bastidores
que, a fim de supostamente se informar acerca da credibilidade da informação, o recorrido teria
encaminhado a mensagem e feito questionamentos ao radialista “
”, também via
Cangoera
, mas por meio de

, o qual teria apresentado resposta ao recorrido,
Whatsapp
conversa privada
por áudio, nos seguintes termos:

“O Rafael, qual foi o ...; quem quem fez essa pesquisa que você me passou para mim?
Tem que ver quem fez essa pesquisa aí porque senão não foi registrado no TRE não tem
”.
validade nenhuma né

E, após receber em tal contexto a mensagem do recorrido, teria sido “
”
Cangoera
quem teria realizado o encaminhamento da mesma no grupo “100% São José”, mesmo
sabedor de que pesquisas sem registro perante o TRE não possuem validade. Ora, não pode o
recorrido ser responsabilizado por conduta praticada por terceiro.
Não há provas de que a intenção do recorrido fosse alcançar outras pessoas além
de “Cangoera” e o fato de a mensagem ter chegado a conhecimento de integrantes do grupo
“100% São José” se deu por iniciativa da pessoa de “Cangoera” e não do recorrido.
Num. 8892816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/08/2020 19:10:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080418252889600000008408142
Número do documento: 20080418252889600000008408142

O Colendo Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou no sentido de que, nas
pesquisas de opinião, em ferramentas como o WhatsApp e assemelhadas (Telegram, Viber,
Hangouts, Skype, Chaton, Line, Wechat, Groupme), o julgador deve aferir se houve legítimo
ou se
direito de expressão e comunicação
houve aptidão para levar ao "conhecimento
" o resultado da pesquisa eleitoral que interfira ou desvirtue a legitimidade e o equilíbrio
público
do pleito.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PESQUISA ELEITORAL
SEM PRÉVIO REGISTRO. GRUPO DE WHATSAPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
COMUNICAÇÃO RESTRITA AOS VÍNCULOS DE AMIZADE. DESPROVIMENTO.
INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 33 DA LEI Nº 9.504/97.1. A busca do equilíbrio
entre as garantias constitucionais da liberdade de informação e a proteção da veracidade
dos dados divulgados ao longo do pleito eleitoral demanda o constante
redimensionamento do rigor dispensado pela Justiça Eleitoral em relação ao tema das
pesquisas de opinião, com vistas a resguardar a manutenção das boas práticas
democráticas.2.

Ferramentas como o WhatsApp e assemelhadas (
,
,
Telegram Viber
,
,
,
,
,
Hangouts Skype Chaton Line Wechat Groupme) podem apresentar feições
diversas, a saber,
ou público, ao viabilizarem a
de cunho privado
interação individual
.3.
ou por meio de conversas em grupos e até por videoconferências
Diante dos
desafios impostos por essa nova sociedade informacional, o julgador deverá aferir
se houve, em cada caso, um legítimo direito de expressão e comunicação ou se, por
outro lado, a informação foi veiculada com intuito de interferir no comportamento do
eleitorado, se teve a aptidão para levar ao "conhecimento público" o resultado da
pesquisa eleitoral e, dessa forma, interferir ou desvirtuar a legitimidade e o equilíbrio
. Para tanto, poderá basear-se em alguns elementos ou sintomas
do processo eleitoral
denunciadores de que a divulgação dos dados extrapolou a esfera particular, tais quais: i)
uso institucional ou comercial da ferramenta digital; ii) propensão ao alastramento de
informações; iii) interesses e número de participantes do grupo; iv) finalidade e nível de
organização e/ou institucionalização da ferramenta; v) características dos participantes e,
principalmente, do criador ou responsável pelo grupo, pela mídia ou rede social, uma vez
que, a depender do seu grau de liderança ou da atuação como formador de opinião,
aumenta a potencialidade da informação para atingir um público diversificado, em
ambiente propício à manipulação dos interlocutores.4.
, a dimensão atribuída ao
In casu
termo "conhecimento público" não restou assentada nas premissas apresentadas pela
Corte Regional, instância exauriente na análise dos fatos e provas. Contudo, não há
olvidar-se a facilidade do acesso contemporâneo à tecnologia e, por consequência, à
informação, nos diversos canais existentes na atualidade.5. Recurso especial desprovido.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 41492, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 197, Data 02/10/2018,
Página 9-10)

Nesse sentido, também já se manifestou este Regional:

EMENTA - ELEIÇÕES SUPLEMENTARES 2017. DIVULGAÇÃO EM GRUPO DE
WHATSAPP DE PESQUISA NÃO REGISTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE
PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA QUE REALIZOU A PESQUISA. NÃO CONFIGURAÇÃO
DO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Num. 8892816 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/08/2020 19:10:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080418252889600000008408142
Número do documento: 20080418252889600000008408142

1. O ilícito eleitoral previsto no §3º do artigo 33 da Lei das Eleições, que trata da
divulgação de pesquisa sem prévio registro, coíbe a veiculação pública indistinta.
2. O compartilhamento de pesquisa eleitoral interna em grupo privado de
Whatsapp, visivelmente destinada à agremiação e seus apoiadores, não traduz a
.
publicidade capaz de influenciar o eleitorado como um todo
3. Entendimento arrimado em Precedentes desta Corte eleitoral válido para as eleições
2016 (TRE/PR, RE nº 35160, rel. Paulo Afonso da Motta Ribeiro, j. 28/11/2016, TRE/PR,
RE nº 1536, rel. Nicolau Konkel Junior, j. 08/11/2016).
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 3493, ACÓRDÃO n 53791 de 19/02/2018, Relator
JEAN CARLO LEECK, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 26/02/2018, com destaques
nossos)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - ELEIÇÕES 2016 -
DIVULGAÇÃO IRREGULAR DE ENQUETE/PESQUISA ELEITORAL POR MEIO DE
FACEBOOK E WHATSAPP. DIVULGAÇÃO NÃO CONFIGURADA PELO WHATSAPP.
MENSAGEM DE CARÁTER PRIVADO. DIVULGAÇÃO NO FACEBOOK SEM CARÁTER
DE PESQUISA OU ENQUETE. REPRESENTAÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No caso concreto não restou comprovada que a mensagem enviada pelo
Whatsapp foi efetivamente divulgada ao público em geral, não ultrapassando a
.
esfera do interlocutor e somente um grupo privado
2. Recurso conhecido e improvido.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 35160, ACÓRDÃO n 52611 de 22/11/2016, Relator
PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
28/11/2016, com destaques nossos)

Assim, se neste tipo de ferramenta de comunicação até mesmo em mensagens
postadas em grupos deve haver cautela para se aferir acerca da aptidão para se levar a
conhecimento público, com maior zelo ainda deve ocorrer a apreciação de conversas
realizadas
.
privadas
entre duas pessoas
Logo, não havendo provas de que a mensagem sobre intenções de voto tenha
sido repassada pelo recorrido a pessoa denominada “Cangoera” em grupo de Whatsapp e
tampouco havendo prova robusta de que o recorrido tenha participação na divulgação da
referida mensagem por “Cangoera” ao grupo “100% São José”, não há como imputar ao
recorrido a “divulgação” da mensagem com as intenções de voto.
Ademais, sequer é possível classificar a mensagem contestada como pesquisa
eleitoral. A própria mensagem não contém qualquer identificação como “pesquisa” e nem todos
os elementos que assim possam caracterizá-la como menção a cargo, município, instituto
Num. 8892816 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/08/2020 19:10:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080418252889600000008408142
Número do documento: 20080418252889600000008408142

contratado, quantidade de pessoas entrevistadas, período de realização, margem de erro
dentre outros. Constam apenas quatro nomes e respectivos percentuais, conforme os
seguintes dizeres: “Nina está 25% Ivan 20% Sílvio 18% Toninho 8%”
Sem qualquer rigor técnico-científico, a mensagem reproduz conteúdo que se
caracteriza como mera enquete, para a qual não se exige prévio registro perante a Justiça
Eleitoral.
Conforme bem destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral, a mensagem
configura simples colocação de candidatos em ordem de preferência, a partir de elementos
pessoais de convicção e sem qualquer potencialidade de interferir no pleito.
Por todos esses motivos, a manutenção da sentença de improcedência é medida
que se impõe.

III – DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar-lhe provimento, para o
fim de manter hígida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente
representação.
É como voto.
Curitiba, 03 de agosto de 2020.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600028-41.2020.6.16.0008 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRENTE:
MILTON CESAR DA ROCHA - PR0046984A, MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR0045149A
- RECORRIDO: RAFAEL SEMES - Advogado do(a) RECORRIDO: SANDRO OLIVEIRA KEPP -
PR63459
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Num. 8892816 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/08/2020 19:10:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080418252889600000008408142
Número do documento: 20080418252889600000008408142

Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva, e
Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa
Helena Machado.
SESSÃO DE 03.08.2020.

Num. 8892816 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/08/2020 19:10:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080418252889600000008408142
Número do documento: 20080418252889600000008408142